Tribunal: TJES
Processo: 5000619-24.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000619-24.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL LEONEL DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000619-24.2020.8.08.0007

RECORRENTE: LOURIVAL LEONEL DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA APTA. CÁLCULO NÃO COMPLEXO. PRECEDENTES. TJES. APLICAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DIFERENÇA APURADA E AINDA DEVIDA PELO RECORRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude em contratação de cartão de crédito consignado, tendo o autor sido alvo de dois empréstimos com o banco réu e a serem pagos através de descontos em sua folha de pagamento, sendo que cada um seria descontado de um benefício e, na ocasião, o valor dos empréstimos foi creditado diretamente em sua conta. Contudo, posteriormente, ao entrar em contato com o réu, descobriu que, na verdade, foram contratados cartões de crédito consignados, e o que foi descontado foi apenas a parcela mínima, de modo que ainda subsiste a dívida.

Salienta, ainda, que os referidos cartões nunca chegaram em sua residência. Narra, por fim, que após a contratação, recebeu ligações informando da existência de “saldo” que seria depositado, contudo, posteriormente, descobriu que os valores foram refinanciados, gerando mais encargos.

A irresignação do autor consiste no reconhecimento pelo magistrado sentenciante de diferença a pagar em prol da instituição financeira recorrida, mesmo após a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado. Argumenta o recorrente que a “calculadora do cidadão” não é o instrumento hábil para a conversão e cálculo do montante devido, ainda que convertido para patamares de juros remuneratórios mais baixos.

Entretanto, concluo como acertada a sentença recorrida.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Calculadora do Cidadão é um dos meios aptos para a apuração das taxas de juros no caso de conversão do contrato, tratando-se de ferramenta utilizada para cálculo simples e ágil, estando a sentença em pleno acordo com a alteração da modalidade de empréstimo.

Por fim, não é demais acrescentar que os juros praticados em empréstimos pessoais consignados em folha de pagamento são inferiores a qualquer outro empréstimo pessoal fornecido por instituições bancárias.

Dessa forma, considerando a conversão realizada pelo juízo
a quo,
entendo correta a aplicação dos juros usuais praticados nos contratos de empréstimo consignado
.
Além disso, o cálculo realizado pelo magistrado
a quo, através da
Calculadora do Cidadão,

não se mostra complexo, sendo, portanto, a ferramenta utilizada apta a realizá-lo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.